Tribunal: TJSP
Processo: 1042179-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INDÚSTRIA REUNIDAS RENDA S/A, EMARI HOLDING S.A.,
EDUARDO JOSÉ RENDA, ITALO BRASIL RENDA FILHO, ANELISE
BARBOSA RENDA E RENDA e MAIR PARTICIPAÇÕES S.A., é embargada
BRASKEM S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 20395
2
Embargos de Declaração Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000
Embargtes: Indústria Reunidas Renda S/A, Emari Holding S.a., Eduardo José
Renda, Italo Brasil Renda Filho, Anelise Barbosa Renda e Renda e Mair
Participações S.a.
Embargado: Braskem S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 20395
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e
já apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração
do panorama decidido. Sem razão. Recorrentes que
almejam, na verdade, modificação do julgado, algo a que
não se prestam os embargos de declaração. Rejeição do
recurso.
VOTO n° 20395
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos Indústria
Reunidas Renda S/A e outros em embargos à execução opostos em face
da Braskem S/A, postulam os embargantes a modificação do v. acórdão,
abordando e rediscutindo questão elencada em sede recursal.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente,
recorda-se
que
os
embargos
declaratórios têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais
sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator.

Mas tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no
caso em tela, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 20395
3
Obscuridade é a presença de algo oculto, sem
clareza, que o homem médio não consegue entender. Hipótese aqui
ausente.
Já a contradição referida no dispositivo supra
referido (art. 1.022, I, do CPC) não significa, de modo algum,
contrariedade entre a decisão judicial e as provas do processo, textos de
lei ou outros julgados. A hipótese legal sub examen diz respeito,
exclusivamente, a uma contradição interna no julgado, ou seja,
quando uma parte do acórdão é incompatível e colidente com outra
igualmente nele contida. Situação que não se verifica in casu.
Ocorre
omissão,
por
outro
lado,
quando
há
supressões ou lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se
apresenta.
Finalmente, o erro material consiste em meras
inexatidões na digitação, como erros de grafia, de nome, de valor, etc.
Nada disto aqui ocorrido.
Ora, não houve aqui omissão no v. acórdão recorrido.
Os
documentos
juntados
pelas
partes
foram
devidamente apreciados e concluiu o órgão julgador pela ausência de
inépcia da inicial, de má-fé, de excesso de execução, de iliquidez do título,
de compensação ou de repetição de indébito.
A ação executiva está lastreada em instrumento
particular de abertura de limite de crédito firmado em 17.12.2013 (fls.
136/140), conjugado a duplicatas acompanhadas de notas fiscais,
comprovantes de entregas das mercadorias, certidões de protestos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 20395
4
159/272) e planilha demonstrativa do débito (fls. 273).
Ressalta-se que os embargantes não trouxeram ao
presente caso elementos capazes de retirar a higidez do título, não
afastando a presença dos requisitos para embasar a execução de
duplicatas.
Portanto, não se demonstrou qualquer irregularidade
ou vício de consentimento a culminar em nulidade. De tal modo, o recurso
é inconsistente. Os embargantes pretendem modificar a decisão e não
declará-la. Não alegam verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, e sim error in iudicando, matéria estranha a estes
embargos.
Vale acrescentar que as decisões judiciais jamais
necessitarão copiar, transcrever ou reproduzir, de forma expressa,
nominal e individual, cada um dos artigos legais indicados, ou cada um
dos argumentos deduzidos, por esta ou aquela parte litigante. Com
efeito, os órgãos julgadores nunca tiveram e nunca terão esta função
mecânica, enfadonha e burocrática. Mormente em época de notória
sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de forma precípua e
essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos, resolvendo
litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da necessidade de
fundamentação1 com o da razoável e célere duração do processo2. Assim
1 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, (...).
2 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042179-30.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 20395
5
já se assentou na jurisprudência das egrégias cortes superiores3.
Foi, assim, analisada (e fica prequestionada) toda
a matéria deduzida em sede recursal, sem a necessidade de transcrever
cada um dos dispositivos legais ou constitucionais debatidos.
DISPOSITIVO: Diante do exposto, voto pela rejeição dos
embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)
3A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium deducta' (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0,
Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre
dúvidas subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar
Peluso, julgado em 23/09/2008, publicado em 24-10-2008).